Tribunal: TJMT
Processo: 1010485-53.2019.8.11.0015
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010485-53.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), SIMONE PEREIRA SAVI - CPF: 061.160.529-59 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO E RETIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. VALIDADE DA CDA. MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL. LEGALIDADE DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes embargos à execução, reconhecendo nulidade de CDA relativa a multa administrativa aplicada pelo PROCON municipal, extinguindo o processo executivo e condenando o Município ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a Certidão de Dívida Ativa preenche os requisitos legais para constituir título executivo; (ii) saber se é legítima a aplicação de multa administrativa pelo Procon Municipal; (iii) saber se o valor da multa fixada observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A CDA atende aos requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2o, §5o, da Lei no 6.830/80, apresentando origem, natureza da dívida, fundamentos legais, valor e dados do processo administrativo.

4. O PROCON possui competência legal para aplicar sanções administrativas previstas no CDC, inclusive multas, observando o devido processo legal.

5. A atuação administrativa não é passível de reavaliação judicial de mérito, salvo ilegalidade, inexistente no caso.

5. A multa imposta decorreu de processo administrativo válido, em que foram respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa.
6. O valor da penalidade foi fixado com base na gravidade da infração, vantagem auferida e capacidade econômica do fornecedor, nos termos do art. 57 do CDC, sem afronta à razoabilidade ou proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento: "1. É válida a Certidão de Dívida Ativa que contém a origem, natureza da dívida, fundamentos legais e demais requisitos do art. 202 do CTN e art. 2o, § 5o da LEF. 2. O PROCON tem competência para aplicar multa com fundamento no CDC, desde que observado o devido processo legal. 3. Não cabe ao Judiciário reavaliar o mérito da decisão administrativa regularmente motivada e fundada nos elementos do processo."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 202; Lei 6.830/1980, art. 2o, §5o; CDC, arts. 56 e 57.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1594667/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa; TJMT, RAC 0503099-87.2015.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICIPIO DE SINOP
contra sentença proferida pelo Juízo da
6a Vara Cível de Sinop
, nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal no
1010485-53.2019.8.11.0015
opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, que
julgou procedentes os pedidos da inicial para declara a nulidade da CDA no 2079/2018, julgar extinto o processo executivo,

bem como para condenar o Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido.

Aduz que,
a CDA executada observou todos os requisitos dispostos no artigo 202 do CTN, bem como no art. 2o, §§ 5o e 6o da Lei de Execução Fiscal.

Sustenta que, constou no título executivo os requisitos de lei, informando o nome do devedor, endereço, quantia devida, origem e natureza do crédito, data de inscrição, dispositivos legais infringidos e número do processo administrativo.

Argumenta que, na execução fiscal deve prevalecer a presunção de certeza e liquidez dos títulos executados, com base no artigo 3o da Lei 6.830/80 e artigo 204 do Código Tributário Nacional.

Assevera que, não há qualquer irregularidade no procedimento administrativo, o que impossibilita a reapreciação do mérito administrativo pelo Judiciário.

Assegura que, a multa foi fixada pelo PROCON em consonância com o art. 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Pontua que, o valor aplicado na infração é razoável, proporcional e observou os critérios legais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para julgar totalmente improcedentes os Embargos à Execução Fiscal.

A parte Apelada, em contrarrazões, argui a ausência de dialeticidade e impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, dispenso o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme diversas manifestações dos Procuradores nesse sentido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o
MUNICIPIO DE SINOP
ajuizou a
Execução Fiscal no 1009971-37.2018.8.11.0015
, em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ,
visando o recebimento de multa do Procon inscrita na CDA 2079/2018, no valor de R$ 15.416,87 (quinze mil, quatrocentos e dezesseis reais e oitenta e sete centavos).

A executada/apelante, ao ter ciência da ação executiva, opôs
Embargos à Execução no
1010485-53.2019.8.11.0015
alegando em síntese: 01) a nulidade do título executivo por ausência de “descrição do fato" e "a disposição legal infringida e a penalidade aplicável"; 02) ilegalidade da multa aplicada por ausência de motivação, e; 03) que a multa fixada na esfera administrativa se mostra excessiva.

Após o contraditório, o Juízo
a quo
julgou procedentes os
Embargos à Execução no
1010485-53.2019.8.11.0015
, para declara a nulidade da CDA no 2079/2018, julgar extinto o processo executivo,

bem como para condenar o Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

I. DA PRELIMINAR CONTRARRECURSAL
:
Da Ausência de Dialeticidade

A Apelada
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
arguiu, preliminarmente, que o recurso de apelação não deve ser conhecido, uma vez que o recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, mas, apresentou apenas reprodução dos argumentos da impugnação aos embargos do devedor.

Sobre o assunto sabe-se que nos termos dos
artigos 932, inciso III, e 1.010,

incisos II e III,
ambos
do Código de Processo Civil, na apelação compete ao Recorrente expor em suas razões recursais, os fundamentos de fato e de direito nos quais respalda a sua pretensão de reforma da sentença, deixando explícito seu interesse recursal, manifestado pelo combate à tese pronunciada no
decisum
vergastado sob pena de não conhecimento do recurso, como cito:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
”.

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

[...]”.

Com efeito, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, haja vista se tratar de requisito formal de admissibilidade recursal,
conforme preleciona a doutrina,
in verbis
:

“Para que o recurso seja conhecido, é necessário, também, que preencha determinados requisitosformais que a lei exige
[...]
. Assim, deve o recorrente, por exemplo, sob pena de inadmissibilidade de seu recurso: a)apresentar as suas razões, impugnando especificamente as razões da decisão recorrida
[...]
‘Princípio da dialeticidade’. A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada.
[...]
”
(DIDIER JR., Fredie. DA CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, p. 67/69).

“
Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo o recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais ataca a decisão impugnada e justificando seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na realidade, da causa de pedir recursal
[...]
O princípio
[...]
exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada.
[...]
considerando-se a regra do tantum devolutum quantum appelatum
[...]
a atuação jurisdicional do Tribunal estará vinculada à pretensão do recorrente, exposta em sua fundamentação e em seu pedido, o que demonstra claramente a importância do princípio da dialeticidade”.
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, 5. Ed., São Paulo: Método, p.
574 e
604/605)

In casu
, é possível verificar das razões recursais os motivos que levaram ao inconformismo com a sentença, mormente o ponto precípuo combatido pelo recorrente, consubstanciado no preenchimento dos requisitos legais da CDA executada e licitude da multa aplicada pelo Procon Municipal e cobrada no feito executivo.

Com efeito, demonstrada a exposição do fato, dos direitos e as razões do pedido de reforma da sentença, é de se ter por preenchida a exigência do art. 1.010
Códex
Processual Civil.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO

CÍVEL – [...] – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – FUNDAMENTOS DE INCONFORMIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS [...]
Quando as razões demonstram os fundamentos de insurgência com a sentença, não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade
. [...]”.
(TJMT - N.U 0037177-38.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA [...] PRELIMINARES: OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE – PRELIMINARES REJEITADAS [...]

1. Preliminar de inadmissibilidade recursal. 2. Ofensa ao princípio da dialeticidade.3.
Analisando as razões recursais e confrontando-as com a sentença prolatada, verifica-se uma exata correspondência entre as mesmas, ou seja, há uma vinculação, não havendo que se falar em ofensa ao referido princípio
.4. Preliminar Rejeitada. [...]”.
(TJMT - N.U 0001491-14.2015.8.11.0041, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/12/2018, Publicado no DJE 28/03/2019)

Assim,
rejeito a presente preliminar
.

II. DO MÉRITO

2.1. Da nulidade da CDA

Sustenta a parte recorrente que: 01) a CDA executada observou todos os requisitos dispostos no artigo 202 do CTN, bem como no
art. 2o, §§ 5o e 6o da Lei de Execução Fiscal
. 02)
na execução fiscal deve prevalecer a presunção de certeza e liquidez dos títulos executados.

Pois bem. Sobre o assunto, sabe-se que os requisitos legais e os elementos necessários da Certidão de Dívida Ativa estão dispostos no artigo 202 do Código tributário Nacional e artigo 2o,
§5o, da Lei n.o
6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), como cito:

“Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III -
a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado
;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito. [...]”.

“
Art. 2o da Lei n.o 6.830/1980 [...]

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III -
a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida
;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. [...]”.

Extrai-se do inciso III do artigo 202 do Código Tributário Nacional, bem como do inciso III, do § 5o, do artigo 2 da Lei de Execuções Fiscais que, de fato, deve conter na CDA
os
dispositivos legais infringidos.

No caso dos autos, é possível constatar da CDA n.o 2079/2018
objeto da execução, a origem e natureza da dívida, quais a infrações praticadas pelo ora Apelado, os dispositivos legais infringidos, a penalidade aplicada, bem como todos os demais dados necessários para a validade do título, vejamos:

“
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CDA N
.o 2079/2018

[...] foi inscrita no Livro de Registro de Dívida Ativa de MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DE DIREITO DO CONSUMIDOR, o respectivo crédito, nos seguintes termos:

Dados do Contribuinte

Contribuinte:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Lançamentos de Origem de Dívida Ativa

[...]

Lançamento: 653975/2014

Inscrição: 004754/2017

Data da Inscrição: 4754/2017

[...]

Vencimento 05/12/2014

[...]

Valor Original. R$ 8.000,00

Juros: 4.490,67

Multa: 993,29

Correção Monetária: 1.932,91

Valor Total:
R$ 15.416,87

Fundamentação Legal: Artigo 202 do CTN [...] artigos 18 e 55 do Decreto Federal 2181/97 (Lançamento da Penalidade Administrativa e Inscrição em Dívida Ativa); artigos 56 e 57 da Lei federal 8078/90 (CDC) artigos 06 a 12 da Lei Complementar 109/2014 (CTN) – atualização monetária.

Fundo Municipal de Defesa do Consumidor – FA N.o 0111-006.752-9. [...]”.
(Id. 15826401 – pág. 3 – PJe 1o grau – Autos n.o
1009971-37.2018.8.11.0015
)

Com efeito, pela análise do título executivo apresentado com a inicial é possível constatar:

·

Origem e Natureza Da Dívida: Multa aplicada do Procon Municipal aplicada por meio do Processo Administrativo
FA N.o 0111-006.752-9.

·

Fundamento legal da multa:
artigos 56 e 57 do CDC e artigos 18 e 55 do Decreto Federal 2181/97;

·

Forma de atualização da dívida:
artigos 06 a 12 da Lei Complementar 109/2014 (CTN)

Além disso, a Fazenda Pública Municipal apresentou com a inicial a CDA e a cópia integral do procedimento extrajudicial (
Id. 15826399 – PJe 1o grau – Autos n.o
1009971-37.2018.8.11.0015
)
de modo a complementar o título executado e possibilita com melhor destreza visualizar a origem e a natureza da dívida.

Constata-se, portanto, que a CDA executada, atende aos requisitos previstos no artigo 202 do Código tributário Nacional e artigo 2o,
§5o, da Lei n.o
6.830/1980, motivo pelo qual, não há que se falar em nulidade e nem em ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título.

Nesse sentido vejamos a jurisprudência esta e. Corte:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL [...]
CDA’S QUE NÃO INDICAM A CONDUTA LESIVA – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA
–
AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO – NÃO OCORRÊNCIA
[...] 4.
Presentes nas CDA’s os elementos da legislação pertinente, qual seja, no artigo 202 do CTN e artigo 2o, §§5o, e 6o da LEF
.5.
Quanto ao disposto nos incisos II e III do artigo 202 do CTN e incisos II e III do §5o do artigo 2o da Lei 6830/80, constata-se que se encontram presentes na CDA executada a origem, a natureza da dívida e o fundamento legal da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato
. [...]”.
(TJMT - N.U 0008470-72.2016.8.11.0003, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 28/03/2019)

“
PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA PROCON –
NULIDADE DA CDA – NÃO CONFIGURADA – REQUISITOS DO ART. 2o DA LEI 6830/80 – PREENCHIDOS
– POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO, DEVEDOR JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA EMENDA

DA CDA – SÚMULA 392 DO STJ – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.
Observa-se que a CDA preenche os requisitos necessários para a identificação do débito, do seu valor, do devedor, sua natureza, conforme disposição do artigo 2o, §5o da Lei no 6.830/80
.[...]”. (TJMT - N.U 0009857-56.2015.8.11.0004, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2017, Publicado no DJE 11/05/2017)

Deste modo, preenchido os requisitos legais, se mostra legitima a
CDA n.o 2079/2018
objeto
da
Execução fiscal
1009971-37.2018.8.11.0015
.

Todavia, em sendo reconhecida ao ausência de vício no título executado, mostra-se necessária a apreciação dos demais fundamentos apresentados na inicial dos
Embargos à Execução Fiscal no
1010485-53.2019.8.11.0015.

2.2.
Da Possibilidade de Aplicação de Multa Pelo Procon

Preambularmente, insta consignar que
o PROCON é um
órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto n. 2.181/97, que tem competência para lavrar Auto de Infração, visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Nos termos do Decreto no 2.181/97, que

dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC, nos art. 3o, inciso X, c/c o art. 4 o, incisos III e IV, o PROCON estadual ou municipal, tem autonomia, no âmbito de sua competência, de fiscalizar as relações de consumo, funcionar, no processo administrativo, como instância de instrução e julgamento, bem como aplicar as sanções administrativas previstas na lei
n. 8.078/90.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
MULTA POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. [...] PROCON. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE
. [...] IV -
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
. [...]”.
(STJ - AgInt no REsp 1594667/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 17/08/2016)

Na mesma vertente já se posicionou esta e. Corte:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
O PROCON pode fiscalizar empresas aéreas no que tange ao desrespeito da legislação consumerista. É possível a aplicação de multa, pelo PROCON, a empresas aéreas que descumprem o Código de Defesa do Consumidor
. [...]”.
(TJMT - N.U 0047686-91.2014.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019)

Assim, se mostra legitima a aplicação de multa administrativa pelo PROCON Municipal.

2.3.
Da Possibilidade de Modificação da Decisão Administrativa do Procon Municipal Pelo Judiciário

Arguiu o apelante que não ficou demonstrado nos procedimentos administrativos
que
houve prática abusiva, descumprimento da oferta ou violação as normas consumeristas pelo fornecedor, de modo que seria indevida a imposição de multa pelo PROCON, motivo pelo qual, a decisão extrajudicial deve ser modificada pelo judiciário.

In casu
, o processo administrativo juntos ao PROCON teve origem em
reclamação promovida pelo Consumidor Cláudio Alexandre Chaves Maia, em razão da má da prestação de serviço em sua áreas rual, relativa à falta de energia de forma ininterrupta, do dia 29/10/2011 a 03/11/2011, que causou danos nos alimentos e frangos semi-caipiras que seriam vendidos e estavam armazenados de forma refrigeradas.

Ao serem julgados os
processos administrativos o PROCON entendeu que houve vício na prestação do serviço e fixou multa de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em relação ao argumento de que a decisão administrativa não está correta, ressalto que
não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas sim apenas verificar se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1-
Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada
.[...]”.
(TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há se falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque houve o devido processo legal, sobretudo porque este não logrou demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pela consumidora
”.
(TJMT - Ap 77939/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2018, publicado no DJE 11/06/2018).

Da análise do procedimento administrativo em questão,
verifica-se que fora oportunizado ao Fornecedor ora recorrente manifestar em todas as suas fases, apresentar defesa escrita e também recurso administrativo da decisão condenatória, ou seja, não houve violação aos princípios da ampla defesa e contraditório na via extrajudicial.

Constata-se, também, que foram sopesados todos os argumentos apresentados pelo consumidor e pelo fornecedor nos fundamentos da decisão administrativa, bem como os motivos que levaram a aplicação da sanção, não tendo que se falar em ausência de motivação, isso porque, foi constatada no procedimento extrajudicial a ocorrência de infração às leis consumeristas.

Com efeito, não se vislumbra qualquer ilegalidade na aplicação da sanção administrativa pelo PROCON conforme autoriza o

artigo 56, I c/c artigo 57, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

2.4.
Do Valor da Multa

Em relação ao valor da multa, cabe ressaltar que a
sanção
administrativa fixada pelo PROCON possui c
aráter pedagógico
e socioeducativo, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios:

“
A Multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação de dano causado ao Consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo”.
(STJ – RMS 21520/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 17/08/2006)

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA. CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.o 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3.
As sanções administrativas do Decreto n.o 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON
. Precedentes [...]”.

(TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)

Têm-se, portanto, que a multa administrativa nada mais é que o exercício do poder de polícia, com o propósito de
fazer com que o fornecedor que infringiu a legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma à população o cumprimento dos direitos assegurados aos consumidores.

Por esses motivos,
a multa administrativa deve ser fixada de modo a evitar
novas práticas ilícitas pela pessoa jurídica ora Apelada, devendo, para tanto, observados os pressupostos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

In casu
, o PROCON ao fixar a multa em
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
considerou a gravidade da infração cometida, a vantagem auferida pelo Autuado e a condição econômica do fornecedor, demonstrando que o valor da penalidade não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, mas que foi estabelecido em consonância com o art. 57,
caput,
do
Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Sobre o tema, esta e. Corte de Justiça já se manifestou da seguinte forma:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. [...]
Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista
”.
(RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019 - grifei)

É evidente que no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório; porém, está claro que atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em

questão.

Assim
, não vislumbro vícios que maculem o
processo administrativo em questão
,
mostrando-se
legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON, em observância aos artigos 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor e art. 18, I, Decreto n.o 2.181/97.

III. DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, o que faço para:
01)
julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial dos
Embargos à Execução Fiscal no
1010485-53.2019.8.11.0015
;
02)

inverter o ônus sucumbencial fixado na sentença, de modo a condenar a parte
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ao pagamento dos honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal, estes fixados em
10% (dez por cento) do valor do atualizado da dívida e , por conseguinte;
03)
determino o prosseguimento dos autos da
Execução Fiscal no 1009971-37.2018.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025